Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.

I - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica, o que ficou comprovado pelo comparecimento à Delegacia, requerimento de apuração dos fatos, aplicação de medidas protetivas e declarações prestadas em Juízo.

II - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliada às demais provas dos autos, sobretudo do áudio contendo a ameaça e a confissão extrajudicial do réu, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça.

III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

IV - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 983, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

V - Exige-se apenas pedido formal, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano presumido (in re ipsa).

VI - A situação econômica do agente não afasta a obrigação, mas apenas deve refletir no arbitramento do valor, juntamente com outros elementos, dentre os quais as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a intensidade do dolo ou o grau de culpa e peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

VII - Recurso conhecido e desprovido.